Tribunal: TJPA
Processo: 0818922-26.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818922-26.2022.8.14.0000

RECORRENTE: SIDNEY DIAS MONTEIRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO / TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. MÉRITO. PEDIDO IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURADA. Há pressupostos aptos a embasar a pronúncia. Materialidade delitiva provada pelo laudo necroscópico. Indícios de autoria presentes diante da prova testemunhal. Para justificar a impronúncia por negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios, o que não ocorre no presente caso. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, apreciar o mérito. Pronúncia mantida.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Não restou comprovado nos autos, o perigo inevitável, concreto e atual, característico do estado de necessidade,
conforme se verifica nas provas dos autos, pois a conduta perpetrada pelo
recorrente não era a única exigível diante da situação concreta, não sendo suficiente a mera alegação da excludente, sem qualquer fundamento. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Sidney Dias Monteiro
, impugnando a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital

que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do artigo 121, § 2º, inciso IV e artigo 121, § 2º, inciso IV c/c artigo 14, II do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na denúncia que no dia 08/03/2020, na Avenida José Bonifácio, nessa capital, o apelante, juntamente com Aldair Lima Leal, mediante disparos de arma de fogo, assassinaram Marcos Eduardo Dias Aquino e atentaram contra a vida de Diego Pantoja.

O recorrente foi pronunciado (ID 11902536) e inconformado interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugna em suas razões (ID 11893944) pela impronuncia, sob argumento de ausência de indícios do delito contra a vida, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. Não sendo este o entendimento, requer a absolvição sumária, diante da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 11902554).

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia, no ID 11902556.

A seguir, os autos foram remetidos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, que apresentou parecer de lavra do Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso em sentido estrito (ID 12104642).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do recurso e passo a sua apreciação.

A defesa objetiva a impronuncia do recorrente, sob argumento de ausência de indícios do delito contra a vida, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal. Não sendo este o entendimento, requer a absolvição diante da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

Extrai-se dos autos que no dia 08/03/2020, na Avenida José Bonifácio, nessa capital, o apelante, juntamente com Aldair Lima Leal, mediante disparos de arma de fogo, assassinaram Marcos Eduardo Dias Aquino e atentaram contra a vida de Diego Pantoja.

Após assistirem o jogo de futebol Remo x Paysandu, as vítimas teriam deixado o estádio Mangueirão em um ônibus fretado pela torcida organizada “Terror Bicolor” que teria seguido escoltada pela Polícia Militar até a Avenida Almirante Barroso, onde o grupo das vítimas teriam decido e seguido andando este contadas até o bairro de São Brás afim de evitar um confronto com a torcida rival. O grupo teria seguido sozinho em direção ao bairro do Guamá.

Ocorre que por volta das 21:40 horas, Aldair Lima Leal, que era linha de frente da coordenação da torcida organizada “Remoçada” e Sidney Dias Monteiro, também integrante desta torcida organizada, teriam se aproximado dos torcedores, num veículo de cor preta conduzido por Sidney e Aldair teria efetuado cinco disparos de arma de fogo contra os torcedores que atingiu Marcos Aquino e Diogo Pantoja. A vítima Marcos evoluiu a óbito e a vítima Diogo foi socorrida

Os indícios de autoria e materialidade do delito restam presentes através do Laudo Necroscópico da vítima Marcos Eduardo Dias de Aquino (Id. 35247848), bem assim, pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, em especial das testemunhas Liane Cardoso dos Santos e Monica Macena do Nascimento (ID 58142766), em que as mesmas confirmam que os tiros foram deferidos pelo comparsa do apelante e que enquanto este dirigia o veículo de cor preta.

PEDIDO DE IMPRONUNCIA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INDICIOS DA OCORRÊNCIA DO DELITO:

Conforme se extrai das provas contidas nos autos, há pressupostos aptos a embasar a decisão de pronúncia, pois a materialidade delitiva está provada pelo laudo necroscópico e exame médico-legal, confirmando a morte de uma das vítimas. Já os indícios de autoria estão presentes prova pessoal testemunhal e instrutória, cujo teor está no documento de ID 58142766.

Nos crimes dolosos contra a vida, impera o princípio
in dúbio pro societat
, em que estando presentes os pressupostos supramencionados, pronuncia-se o réu, a fim de que a questão seja analisada pelo Tribunal do Júri.

Como cediço, a pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri, o verdadeiro juiz da causa, apreciar o mérito. Assim, pode ser baseada em juízo de mera suspeita, sendo suficiente o convencimento do Magistrado acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. ARGUMENTO IMPROCEDENTE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME. 01- Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o apelo deve ser conhecido. 02 - A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, reconhece a instituição do júri popular, assegurando a
soberania
de seus
veredictos
. 03 – (...) quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não afeta a
soberania
dos
veredictos
, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri (in MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional’ ed. rev. e atual. até a EC nº91, de 19 de fevereiro de 2016, São Paulo: Atlas, 2016). 04 - Não obstante os judiciosos argumentos do apelante, após a detida análise dos autos, não se vislumbra que a decisão dos jurados de que João Davi de Melo, Evandro Marcolino Caixeta e Domingos Correia Bibiano não concorreram para a prática dos homicídios em questão deu-se de modo contrário às provas ali colhidas. O que se constata, na verdade, é que o conselho de sentença, simplesmente, optou por uma das teses a ele exposta. Inexiste, portanto, nulidade a ser reconhecida em segunda instância. 05. Conhecimento e improvimento recursais. 06. Decisão unânime.

TJPA – AP
0002118-22.2001.8.14.0028 – Rel. Des. Leonam Gondim – 3ª Turma – Jugado 02/03/17.

No mais, para que se justifique a impronúncia, sob o argumento da negativa de autoria, é necessária a total ausência destes indícios que possa ser identificada de maneira fácil pelo Juiz da causa, o que não ocorre no presente caso, devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

PEDIDO DE EXCLUSÃO DE ILICITUDE DE ESTADO DE NECESSIDADE:

Quanto ao pedido de absolvição sumária fundado na excludente de ilicitude de estado de necessidade, igualmente não prospera, na medida em que não restou comprovado nos autos, o perigo inevitável, concreto e atual, característico do estado de necessidade, conforme se extrai dos depoimentos colhidos em Juízo.

Para absolver o réu sob justificativa de ter praticado o crime pautado na excludente de ilicitude são necessárias provas inescusáveis de que a mesma ocorreu. Não há como prosperar as alegações de estado de necessidade quando a conduta perpetrada pelo recorrente não era a única exigível diante da situação concreta, não sendo suficiente a mera alegação da excludente, sem qualquer fundamento. Sobre o assunto, colaciono julgados,
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL - ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003 - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - 1) ABSOLVIÇÃO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO
ESTADO
DE
NECESSIDADE
- IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE
PERIGO
ATUAL E CONCRETO A SER EVITADO UNICAMENTE COM A PRÁTICA DA CONDUTA TÍPICA [...]

1. Para configuração da excludente de ilicitude do
estado
de
necessidade
é indispensável que reste demonstrada a existência de
perigo
concreto e atual, a ser evitado unicamente através da prática da conduta tida como penalmente típica, não sendo suficiente a mera alegação de
perigo
eventual ou incerto, como na hipótese

Recurso conhecido e improvido. [...]

TJPA – AP
0000488-52.2011.8.14.0501 – Re. Vânia Bitar – 2ª Turma – J. 30/10/2018.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que objetiva a absolvição sumária do recorrente quanto ao crime de homicídio em razão do estado de necessidade, diante da não comprovação dos requisitos para a excludente de ilicitude.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito interposto pela defesa e nego-lhe provimento.

É voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 08/03/2023